Tribunal: STF
Processo: RHC 233626
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 801.983/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 334-A, §1º, II, do Código Penal e no art. 18 da Lei 10.826/2003. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que a julgou improcedente, conforme ementa: 



    [...]



    - No âmbito do Processo Penal, para que seja possível a reconsideração do que restou decidido sob o manto da coisa julgada, deve ocorrer no caso concreto uma das situações previstas para tanto no ordenamento jurídico como hipótese de cabimento da revisão criminal nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal. Assim, permite-se o ajuizamento de revisão criminal fundada em argumentação no sentido de que (a) a sentença proferida encontra-se contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos; (b) a sentença exarada fundou-se em prova comprovadamente falsa; e (c) houve o surgimento de prova nova, posterior à sentença, de que o condenado seria inocente ou de circunstância que permitiria a diminuição da reprimenda então imposta.



    - A Revisão Criminal não se mostra como via adequada para que haja um rejulgamento do conjunto fático-probatório constante da relação processual originária, razão pela qual impertinente a formulação de argumentação que já foi apreciada e rechaçada pelo juízo condenatório. Sequer a existência de interpretação controvertida permite a propositura do expediente em tela, pois tal situação (controvérsia de tema na jurisprudência) não se enquadra na ideia necessária para que o instrumento tenha fundamento de validade no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.



    - Formula o revisionando pleito absolutório fundado, basicamente, na ilação de que a r. sentença fundou-se em prova obtida de forma ilícita, na justa medida em que a Polícia Federal apreendeu correspondência sem a devida autorização judicial, violando-se o sigilo atribuído constitucionalmente assegurado.



    - O pedido defensivo não merece prosperar. Dentro de tal contexto, nota-se que o E. Tribunal Regional Federal já confirmou a legalidade das provas que embasaram a condenação do revisionando no âmbito da denominada Operação Magnus 500, de molde que não se mostra lícita a reativação de tal pretensão no âmbito estreito revisional, uma vez que a via ora manejada não se presta a ser mais uma oportunidade para reavivar questões que já foram debeladas quando da formação da culpa como se recurso de Apelação (com sua devolutividade própria) fosse. Portanto, de rigor o refutamento do pleito de nulidade tecido.



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



     



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE MUNIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. LEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DE OPERAÇÃO POLICIAL ATESTADA PELO TRIBUNAL A QUO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR EVENTUAL ILEGALIDADE DE UM DOS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem refutou a tese defensiva de ilegalidade do julgado, afirmando a legitimidade das provas que embasaram a condenação do ora agravante no âmbito da denominada Operação Magnus 500. Para rever a fundamentação das instâncias ordinárias com vistas a declarar a imprestabilidade das referidas provas (sejam as oriundas da quebra do sigilo de correspondência ou as oriundas das interceptações telefônicas), como pretende a defesa do agravante, seria necessário revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus. 



    2. Não se desconhece o teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.116.949, que, analisando tema em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "[S]em autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo". Ocorre que a condenação não se embasou unicamente nas provas oriundas da retenção de encomendas pelos Correios e da abertura dos pacotes feita pela Polícia Federal, pois o ora agravante e demais corréus já estavam sendo investigados, uma vez que havia diversas conversas telefônicas interceptadas, as quais foram as principais fontes de provas utilizadas na sentença para embasar a condenação. 



    3. Constatada pelas instâncias ordinárias a legalidade das provas obtidas no bojo da operação policial que culminou com a denúncia e condenação do agravante, bem como evidenciada a existência de provas independentes (conversas telefônicas interceptadas) suficientes para a condenação, não há como, na estreita via do mandamus, alterar as conclusões da origem e absolver o agravante por eventual ilegalidade de um dos meios de prova. 



    4. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública reitera a necessidade de ser declarada a nulidade das provas obtidas mediante violação ao sigilo da correspondência do recorrente, inexistindo prévia autorização judicial. 



    Requer, assim, o provimento do presente, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a alegação de nulidade da sentença condenatória em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 



    [...] não se desconhece o teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1116949, que, analisando tema em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "[S]em autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo". 



    Ocorre que a condenação não se embasou unicamente nas provas oriundas da retenção de encomendas pelos Correios e da abertura dos pacotes feita pela Polícia Federal, pois o ora agravante e demais corréus já estavam sendo investigados, vez que havia diversas conversas telefônicas interceptadas, as quais foram as principais fontes de provas utilizadas na sentença para embasar a condenação, conforme se depreende do seguinte excerto do julgado: 



    "Com efeito, em fevereiro de 2014, FAGNER conversa por diversas vezes com RÔMULO (MAGRÃO), sempre sobre a obtenção de dinheiro para comprar 'material'. Em uma destas conversas, FAGNER afirma que fez adaptações em uma 'peça' (arma) de RÔMULO. (fls. 427/429). Nos contatos telefônicos entre RÔMULO e FAGNER travados nos dias 09/12/2013, 12/12/2013, 03/02/2014, 10/02/2014, 11/02/2014, 20/03/2014, 08/04/2014, 09/04/2014, 08/02/2014, 02/06/2014, 07/08/2014 (cf. lis. 349, 350, 427/428, 429/430, 515, 612/614 e 1230/1232) restou evidenciado de forma clara e inequívoca a existência de liame associativo estável e permanente entre os acusados com a finalidade de praticar crimes. Com efeito, RÔMULO e FAGNER, conforme se pode aferir no diálogo telefônico interceptado no dia 8/04/2014, estabelecem negociação a respeito de peças de armas a serem montadas e comercializadas (fls. 612 e 613 do vol. III dos autos n° 0004026- 08.2013.6130). Do mesmo modo, a conversa travada entre FAGNER e o falecido 'AZUL' (EVERALDO), em 11/04/2014, demonstra o vínculo de ambos com RÔMULO ('MAGRÃO'), conforme se pode aferir às fls. 616/617; e os diálogos transcritos às fls. 623/625 entre FAGNER e 'HNI', em 13/04/2014 e 23/04/2014, nos quais se referem, inclusive, a munições de 45 e 380, que FAGNER teria disponibilizada a 'MAGRÃO', demonstrando igualmente que este último estava associado a FAGNER e 'HNI' para a prática de negocias escusos ligados ao comércio ilegal de armas de fogo, acessórios e munições. 



    Das conversas telefônicas travadas entre FAGNER e JULIANA restou nítido o apoio operacional realizado por JULIANA às atividades ilícitas desenvolvidas pelo seu namorado FAGNER; inclusive era Juliana quem tratava das importações de acessórios de armas realizadas por FAGNER, o que demonstra de modo inequívoco o liame associativo entre eles (fls. 1104/1110). Assim, por exemplo, em vários contatos telefônicos estabelecidos entre eles restou claro o auxílio de JULIANA na entrega de armas e munições. No dia 09/12/2013 eles conversam a respeito de 20 mil espoletas que seriam conseguidas por ISMAEL (fls. 330); e, na data de 09/07/2014, sobre um carregador de 45 e armamentos de FAGNER (fls. 861 dos referidos autos). Não havendo que se cogitar na possibilidade de que JULIANA desconhecesse o caráter ilícito dos fatos imputados na denúncia." (e-STJ, fls. 43-44).



    Portanto, sendo constatada pelas instâncias ordinárias a legalidade das provas obtidas no bojo da operação policial que culminou com a denúncia e condenação do agravante, bem como evidenciada a existência de provas independentes (conversas telefônicas interceptadas) suficientes para a condenação, não há como, na estreita via do mandamus, alterar as conclusões da origem e absolver o agravante por eventual ilegalidade de um dos meios de prova. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Pelo que se depreende dos pronunciamentos emitidos pelas instâncias ordinárias, a condenação do paciente não está amparada exclusivamente no suposto conteúdo dos dados obtidos a partir do exame de encomendas pelos Correios e da abertura dos pacotes feita pela Polícia Federal, isto é, tais elementos não foram determinantes para que fosse reconhecida a autoria delitiva, razão por que concluiu, com razão, o STJ: evidenciada a existência de provas independentes (conversas telefônicas interceptadas) suficientes para a condenação, não há como, na estreita via do mandamus, alterar as conclusões da origem e absolver o agravante por eventual ilegalidade de um dos meios de prova. 



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que “as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, ser desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita, garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, ‘arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’" (Direito Constitucional, cap. 3, item 25.1, 38ª ed., 2022, Atlas). 



    É inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Por fim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente